Tribunal: TJPA
Processo: 0003030-06.2019.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003030-06.2019.8.14.0004

APELANTE: WILSON XAVIER GUIMARAES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003030-06.2019.8.14.0004

Apelante:
Wilson Xavier Guimarães
Advogado do Apelante:
Gilson Souza da Costa
Apelada:
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
Advogado da Apelada:
Flávio Augusto Queiroz Montalvão das Neves
Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SERVIÇO ESSENCIAL. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I - Apelação contra sentença que reconheceu a cobrança indevida de valores pela concessionária de energia, determinando apenas a restituição simples e indeferindo danos morais.

II - Configurada a revelia da ré (art. 344, CPC), presume-se a veracidade dos fatos alegados na inicial, não havendo provas de engano justificável.

III - Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, impõe-se a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

IV - A cobrança indevida por concessionária de serviço essencial, somada ao constrangimento e à falha na prestação do serviço, justifica a indenização por danos morais. Quantum fixado em R$ 1.000,00.

V - Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003030-06.2019.8.14.0004

Apelante:
Wilson Xavier Guimarães
Advogado do Apelante:
Gilson Souza da Costa
Apelada:
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
Advogado da Apelada:
Flávio Augusto Queiroz Montalvão das Neves
Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Wilson Xavier Guimarães
em face de sentença do juízo da
Vara Única da Comarca de Almeirim
, proferida nos autos da ação de
restituição de valores c/c indenização por danos morais
ajuizada pelo apelante contra a
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
.

O autor alegou na inicial que a empresa ré realizou cobrança indevida de conta de energia elétrica referente a setembro de 2017, no valor de
R$ 1.904,27 (um mil, novecentos e quatro reais e vinte e sete centavos)
, já paga. Afirmou ainda que foram cobrados juros indevidos de
R$ 27,00 (vinte e sete reais)
mensais. Não tendo obtido solução administrativa, requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

A ré, devidamente intimada, não apresentou contestação, sendo declarada revel pelo juízo a quo.

A sentença, julgando parcialmente procedente o pedido, declarou a inexistência do débito, determinou a restituição simples dos valores pagos indevidamente nos meses de fevereiro, março e abril de 2019 (R$ 27,00 cada), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e indeferiu os pedidos de danos morais e de litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, arguindo que a revelia impõe o reconhecimento integral dos pedidos, incluindo a restituição em dobro e a indenização por danos morais, tendo em vista o constrangimento gerado pelas cobranças reiteradas. Argumenta ainda que a decisão de primeiro grau tratou com superficialidade a atualização dos valores devidos e requer a procedência total dos pedidos formulados na inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões pela apelada.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003030-06.2019.8.14.0004

Apelante:
Wilson Xavier Guimarães
Advogado do Apelante:
Gilson Souza da Costa
Apelada:
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
Advogado da Apelada:
Flávio Augusto Queiroz Montalvão das Neves
Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Inconformado, o autor/apelante interpôs recurso, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que sejam acolhidos integralmente os pedidos formulados na inicial, a fim de que seja restituido o valor em dobro e ainda que seja o apelado condenado em danos morais.

Consoante o artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, a responsabilidade da fornecedora de serviços, no caso, a concessionária de energia elétrica, é objetiva, respondendo esta pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, desde que demonstrada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre esta e os danos sofridos.

No presente caso, observa-se que a concessionária não contestou a alegação de cobrança indevida, restando, portanto, configurada a revelia nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Diante disso, presume-se a veracidade dos fatos narrados na inicial, a menos que haja provas em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.

Assim, comprovada a cobrança de valores que a concessionária não demonstrou serem devidos, reconhece-se a
cobrança indevida
, a qual justifica a devolução dos valores pagos pelo consumidor, conforme estabelece o artigo 42, parágrafo único, do CDC:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Não havendo nos autos qualquer elemento que demonstre engano justificável por parte da concessionária, é devida a
restituição em dobro
dos valores pagos indevidamente, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, a conduta da concessionária configura ilícito civil, nos termos do art. 14 e do art. 6º, VI, do CDC e art. 37 , § 6º , da Constituição Federal de 1988, justificando a condenação ao pagamento de danos morais.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
Enseja compensação por danos morais a cobrança de fatura de serviços errada proveniente de cobrança indevida.
As dificuldades em se resolver a questão em sede administrativa somada à necessidade da intervenção do Poder Judiciário, são causas de evidentes dissabores caracterizados pela perda de tempo útil do consumidor. Dano moral configurado que decorre de aborrecimentos incomuns das relações de consumo e perda de tempo útil. Conhecimento e provimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01747568720178190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 16/04/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. FORNECIMENTO DE INTERNET RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DA CONDUTA, DO DANO E DO NEXO CAUSAL. DEMONSTRAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, a responsabilidade civil de concessionária de serviço público é objetiva, não tendo a ...Ver ementa completa vítima o ônus de comprovar a existência culpa ou dolo do agente, mas apenas a conduta deste, o dano causado e o nexo de causalidade respectivo. 2. Conforme Lei 13.979/2020, regulamentado pelo Dec. 10.282,
a Apelante desenvolve atividade econômica de fornecimento de telecomunicações e internet, sob o manto da concessão de serviço público e, tendo ocorrido falha na prestação de serviço, por conta de cobrança indevida, cujos fatos são incontroversos, ante a ausência de qualquer comprovação, por parte da concessionária, de fato extintivo do direito do Autor da ação, resta devida a condenação em danos morais e materiais.
3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00591688220138140301, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2021)

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a extensão do dano, a gravidade da conduta do ofensor e o caráter educativo da condenação, sem permitir o enriquecimento sem causa da parte lesada.

Considerando as particularidades do caso concreto, em que o apelante foi submetido a cobranças indevidas por parte de uma concessionária de serviço essencial, mas sem maiores repercussões em sua esfera patrimonial ou psíquica, entendo que a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
mostra-se adequada para reparar o dano, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da condenação.

Por todo o exposto , conheço do recurso de APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2024